Tribunal: TCU
Processo: 037.266/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão que tem por objeto a contratação de serviços de dragagem de manutenção para o Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 27/2019, conduzido pela Autoridade Portuária de Santos S.A para contratação de serviços de dragagem de manutenção no Porto de Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela Enterpa Engenharia Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que em licitações futuras de dragagens de manutenção, a Autoridade Portuária de Santos S.A disponibilize plantas com os levantamentos batimétricos mais atualizadas possíveis, sempre as últimas realizadas, permitindo aos licitantes maior conhecimento das condições das áreas a serem dragadas; 9.4. dar ciência à Autoridade Portuária de Santos S.A que, em suas licitações, é possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1993; 9.5. autorizar o ingresso da DTA Engenharia Ltda. como interessada nos autos, uma vez que detém contrato assinado com a Autoridade Portuária de Santos S.A decorrente do Pregão 27/2019; 9.6. encaminhar cópia desta decisão à Autoridade Portuária de Santos S.A e ao representante, bem como à empresa DTA Engenharia Ltda.; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.